Tribunal: TJPA
Processo: 0005128-38.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005128-38.2009.8.14.0028

APELANTE: G L COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: MASPARA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, I.B.E.C INSTITUTO MEDICO ODONTOLOGICO BECKEMKAMP S/S LTDA - EPP, ELISMAR PRIMO MOREIRA, DELANO TORRES BECKEMKAMP, TATIANA NINNI LA SALVIA OLIVEIRA, IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA - EPP, M.A. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005128-38.2009.8.14.0028
(conexa aos processos nº 0000355-13.2010.8.14.0028, 0000430-52.2010.8.14.0028 e 0005738-69.2010.814.0028)

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

APELANTE:
GL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO:
APOENA EUGENIO KUMMER VALK-OAB/PA 14.571

APELADOS: ELISMAR PRIMO MOREIRA, MASPARÁ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, lOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA - ME, I. B. E. C. - INSTITUTO MÉDICO ODONTOLOGICO BECKEMKAMP S/S LTDA, DELANO TORRES BECKEMKAMP, M.A. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME, TATIANA NINNILA SALVIA OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILA–OAB/PA 11.763

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE PRÉ-DATADO.

INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO CHEQUE E OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.A autonomia do cheque não é absoluta, permitida,
em certas circunstâncias especiais a investigação da causa subjacente, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça
.

2.Emissor se desincumbiu do seu ônus probatório, não cabendo atender ao pagamento, pois, se o fizer, provocará enriquecimento indevido.

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Títulos c/c Indenização por Danos Morais (processo 0005128-38.2009.814.0028) opostos contra
MASPARÁ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
,

IOSP-INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA
,
ELISMAR PRIMO MOREIRA
e outros, que julgou procedente a ação com fulcro no art. 269, inciso I do CPC, declarando inexistente o débito das autoras para com os requeridos, determinando o cancelamento definitivo de todos os títulos especificados na inicial.

Em sua exordial (id 1352438) os autores aduzem que firmaram contrato com a empresa Focus Comunicação & Marketing, entretanto, os contratos não foram cumpridos, tendo a referida empresa aplicado um "golpe" em vários profissionais da cidade de Marabá, os quais descobriram a fraude posteriormente e não conseguiram localizar o representante legal da empresa ora contratada. Em razão disso, os autores declaram que lavraram ocorrência policial e requisitaram a sustação de todos os cheques. Alegam ainda, que além de terem pagado por serviços não prestados, foram surpreendidos com protestos dos cheques por terceiros estranhos à contratação.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o cheque detém autonomia, literalidade e abstração do título de crédito, resultando desvinculação da relação obrigacional originária. Alega a autonomia cambial dos títulos de crédito, que se não emitidos nominalmente e não impossibilitado o endosso pelo seu emitente, circulando, adquirem autonomia plena, de modo que fica impossibilitado o devedor de opor exceções de caráter pessoal (id 1352461).

Contrarrazões em id 1352464.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de crédito líquido e certo, na execução de títulos extrajudiciais representados por cheques.

A apelante alega que o cheque é um título de crédito autônomo, literal e abstrato, não podendo ela de boa-fé ser prejudicado por relações entre seus anteriores possuidores e devedores.

Não assiste razão à apelante.

O cheque é um
título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo
, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a
investigação da causa debendi
, entretanto, a autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais a investigação da causa subjacente, como em ocorrência da prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue.

De fato, o negócio jurídico que deu origem aos títulos em discussão, não foi cumprido pela empresa Focus Comunicação & Marketing, havendo indício de fraude perpetrada pela referida empresa, consoante documentação acostada na inicial (1352439-pág. 15-29; 1352439-pág.27; 1352442-pág.28).

Verifica-se dos autos, que a data de celebração do contrato entre as partes se realizou em meados do mês de maio e as ocorrências policiais foram registradas no início do mês de julho, tendo sido noticiado o “golpe” em jornal de grande circulação local em 11.07.2009. Registra-se ainda, que os apelados procederam com a sustação dos cheques em meados de junho (id 1352441, pág.9; 1352442, pág. 5) e a apelante os notificou extrajudicialmente em 25.06.2009 (1352441, pág. 19 e 1352442, pág. 21).

Deste modo, percebe-se que os emitentes fizeram os procedimentos necessários para cancelar o pagamento dos cheques devido ao descumprimento do contrato inicial, devendo nesse caso excepcional, o cheque pré-datado ter o mesmo tratamento que se dá à nota promissória ligada a um contrato, podendo assim, o devedor opor-se ao pagamento pelo não cumprimento do contrato.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS, QUE O PERMITEM. LEI N. 7.357/85. EXEGESE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQÜITATIVA. CPC, ART. 20, § 4º.
I.
A autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais
, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente e o esvaziamento do título pré-datado
em poder de empresa de "factoring", que o recebeu por endosso
.
II. Honorários advocatícios já fixados em valor módico, não cabendo ainda maior redução.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp 434433/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. DJ 25/03/2003). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

3.-
Presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal
. (AgRg no AREsp 358541 / PR, Relator Min. SIDNEI BENETI, publicado em 06/09/2013) (grifei).

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL CHEQUE. ABSTRAÇAO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO N 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO NAOCONHECIDO. I -
A discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título
. II – A falta de causa que justifique a exigência do título pode ser alegada e provada pelo devedor que participou diretamente do negócio jurídico realizado com o credor. Ill- Tendo o acórdão de origem concluído que o cheque não era exigível, com base nas provas produzidas, é vedado o reexame da matéria nesta instância, a teor do enunciado n 7 da súmula/STJ.
(REsp 122088/SP, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, unânime. DJ 24/05/1999) (grifei).

Em consonância com entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290 CC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO TÍTULO. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE DEU ENSEJO AO CHEQUE. CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO FIM DA OBRIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E AFASTAMENTO DA COBRANÇA QUANDO A OBRIGAÇÃO SUBJACENTE NÃO POSSUI MAIS EMBASAMENTO LEGAL. POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL CONTRA FACTORING
. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DEVE SER INDEVIDA. COBRANÇA DO TÍTULO ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A REGRA É DE QUE VIGORA O PRINCÍPIO DA CARTULARIDA, ABSTRATIVIDADE E LITERALIDADE NOS RIGORES CAMBIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO APELANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027370-48.2009.8.14.0301 – Relator(a): Constantino Augusto Guerreiro – 5ª Câmara Cívil Isolada – Julgado em 27/02/2014-Publicado em 28.02.2014) (grifei).

Deste modo, comprovado o descumprimento contratual de que originou a emissão do título,
tendo os autores se desincumbido do seu ônus probatório, não cabe aos emissores atenderem ao pagamento, pois, se o fizer, provocará enriquecimento indevido
ao apelante, acarretando prejuízo dobrado aos emissores.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, deixando de majorar os honorários de sucumbência por ter sido a a decisão apelada na vigência do CPC/73.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024